Tribunal: STF
Processo: RE 534184
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO
   PÚBLICO. ATUAÇÃO EM AÇÃO POPULAR. PRECLUSÃO. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.